Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-54.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006336-54.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALICE DE OLIVEIRA SILVA, ALICE RAMOS DE MORAES REGO, ELZA FERREIRA DA SILVA, FONTINEL COSTA SANTANA, FRANCISCO FURTADO DE ALMEIDA, FRANCISCO GILBERTO ALMEIDA DA SILVA, HELENA TAKIS, JOSE ROBERTO DA SILVA, KATIA AZEVEDO SILVA, MARIA DAS GRACAS DE SOUSA MEDEIROS, MARIA JOSE DA CRUZ FERNANDES DE OLIVEIRA, SIDNEY COSTA DE PAULA, ORDENATO CANDIDO BORBA, ZAIRA AZEVEDO SILVA SUCESSOR: LISETTE SILVA BALDINO, SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A fim de conferir segurança no pagamento deste precatório são necessários alguns esclarecimentos. A credora KATIA AZEVEDO SILVA faleceu e deixou como sucessores JOSE ROBERTO DA SILVA e ZAIRA AZEVEDO SILVA. Estes foram habilitados no precatório e o valor devido a ZAIRA AZEVEDO SILVA, na qualidade de sucessora, foi levantado por SEBASTIÃO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR em 16/11/2017, consoante alvará de ID 8063630 - Pág. 53. Dessa forma, a habilitação que foi deferida recentemente pelo juízo da execução refere-se apenas ao crédito de JOSE ROBERTO DA SILVA (sucessor originário da credora KATIA AZEVEDO SILVA). Com efeito, o crédito a ser levantado por LISETTE SILVA BALDINO e SEBASTIÃO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR restringe-se aos valores da herança deixada pela credora KATIA AZEVEDO SILVA, não recebidos em vida por JOSE ROBERTO DA SILVA. A advogada Dra. ALICE RAMOS DE MORAES REGO, no documento ID 16402639 - Pág. 3/5, informou fazer jus à reserva de honorários contratuais "no importe de 5% (cinco por cento) do crédito de cada sucessor, que representa 10% (dez por cento) do total do crédito que vier a ser apurado na data do pagamento". Por outro lado, a requisição retificadora ID 15995034 estabelece que o destaque de honorários é no total de 5% referente a cada um dos herdeiros mencionados acima. Dessa forma, oficie-se ao juízo da execução para que esclareça qual é o percentual de honorários contratuais que deverá ser reservado em favor da Dra. ALICE RAMOS DE MORAES REGO, considerando que, no momento, o crédito a ser levantado por LISETTE SILVA BALDINO e SEBASTIÃO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR restringe-se aos valores da herança deixada pela credora KATIA AZEVEDO SILVA, não recebidos em vida por JOSE ROBERTO DA SILVA. Instrua-se a comunicação com cópias desta decisão, do documento ID 16402639 e da requisição retificadora ID 15995034. Confiro à presente decisão força de ofício. Em consequência, SUSPENDO, por ora, a expedição de alvarás de levantamento neste precatório. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios